Tribunal: TJBA
Processo: 8028799-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028799-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALDERLENE DE OLIVEIRA SILVA LIMA Advogado(s): ANA KAROLINE SILVA ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELA APLB. TEMA 823 DO STF. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA AMPLA. TEMA 1.033 DO STJ. SUSPENSÃO INCABÍVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRDR Nº 18 DESTE TJBA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme a Súmula nº 150 do STF. II. O protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria interrompe validamente o prazo prescricional para a liquidação e execução do título coletivo, beneficiando todos os substituídos. III. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender direitos e interesses da categoria, inclusive em liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização individual ou da condição de filiado, conforme o Tema 823 do STF. IV. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.033 restringe-se aos recursos especiais e agravos que tramitam naquela Corte ou em fase de admissibilidade, não alcançando processos nas instâncias ordinárias. V. Não cabe a suspensão do feito em razão do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) quando o objeto da sentença recorrida limitou-se à análise da prescrição. VI. Decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8028799-93.2023.8.05.0001.1.AgInt, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada ALDERLENE DE OLIVEIRA SILVA LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora